Tribunal: TJES
Processo: 0001809-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001809-51.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO JOSE CONCEICAO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001809-51.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO JOSE CONCEICAO DE SOUZA, RENATO JOSE CONCEICAO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Renato José Conceição de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que acolheu a decisão do Conselho de Sentença e desclassificou sua conduta para o crime previsto no art. 129, § 1º, II, c/c §§ 9º e 10º, do Código Penal, fixando a pena em 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência ou, alternativamente, a aplicação da fração de 1/6 para a agravante, bem como o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, exclusivamente para permitir a compensação entre a agravante e a atenuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a adequação da pena-base fixada; (ii) a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (iii) o direito do recorrente de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base observa corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, considerando os elementos concretos dos autos, especialmente a personalidade do réu, sem excesso ou desproporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, salvo em casos de multirreincidência, o que não se verifica na hipótese dos autos. Assim, deve ser efetuada a compensação, resultando na pena intermediária de 3 anos de reclusão.

O direito de recorrer em liberdade é indeferido, pois permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível conceder o benefício a réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, reduzindo a pena definitiva para 4 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento
:

A pena-base fixada pelo juízo de primeiro grau não deve ser alterada quando fundamentada nos critérios do art. 59 do Código Penal e proporcional aos fatos do caso concreto.

A atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, salvo em casos de multirreincidência.

O direito de recorrer em liberdade deve ser negado ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual e cuja prisão cautelar permanece justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 129, § 1º, II, c/c §§ 9º e 10º, e 33, § 2º, "b" e "c"; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.947.845/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001809-51.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO JOSE CONCEICAO DE SOUZA, RENATO JOSE CONCEICAO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO JOSE CONCEICAO DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que acolheu a decisão do Conselho de Sentença e, desclassificou a conduta do recorrente para o crime previsto no art. 129 §1º, II, c/c §§ 9º e 10º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando uma pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa apelante busca a fixação da pena-base no mínimo legal; a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e, caso não compensada a agravante com a atenuante, que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) . Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo parcial provimento do recurso interposto, para que seja compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Narra em síntese a denúncia que “no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 06:00 horas, em via pública, junto ao bairro Resistência, Vitória/ES, o denunciado RENATO JOSE CONCEIÇÃO DE SOUZA, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu socos e chutes contra a vítima Genilda Pinto da Hora Nascimento, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 39, apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a irmã da vítima interveio, protegendo-a, sendo posteriormente encaminhada ao hospital, fato que lhe garantiu a sobrevida”.

Pois bem.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável - personalidade,
devidamente fundamentada com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

Destarte, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Adiante, busca o recorrente que seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Verifica-se que o MM. Juiz “a quo”, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), reduzindo a pena do apelante em 03 (três) meses, e, em seguida, majorou-a, em razão da agravante da reincidência

(
processo

nº 0003327-13.2022.8.08.0024
), em 06 (seis) meses
.

Ressalte-se que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. Vejamos o seguinte aresto:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”
Grifo noSso.

Em vista disso, procedo à dita compensação, fixando a pena intermediária do réu em
0
3
(
três
) anos de reclusão
.

Presente a causa especial de aumento prevista no § 10º do art. 129 do Código Penal (“
n
os casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço
)”, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva
em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Fixo o regime inicial
semiaberto,
na forma do art. 33, §2º, “b” e “c”, do Código Penal, tendo em vista ser o réu reincidente.

Por fim, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

No entanto, nota-se que o magistrado não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade em razão de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
.

Assim, dever
á

o recorrente, que sofre
u
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível,
mormente quando inalteradas as circunstâncias fáticas que justificaram a sua prisão
.

Permanecem os demais termos da sentença em relação ao recorrente.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO INTERPOSTO,
E DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)